Tribunal: TJES
Processo: 0005051-53.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005051-53.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
APELADO: P. H. S.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Razão assiste ao embargante Pedro Henrique Stange, pois, de fato, ao redistribuir os ônus sucumbenciais em razão da nova feição sucumbencial, o acórdão recorrido deixou de determinar expressamente a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, vício que deve ser sanado, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

2. Há que se garantir que a rede recentemente credenciada à requerida encontra-se capacitada para dar continuidade ao tratamento do requerente, o que deverá ser discutido perante o juízo originário, na fase de cumprimento da sentença. Até que sobrevenha decisão dirimindo a referida controvérsia, deve ser mantido o tratamento da forma como vem sendo realizado pelo requerente, ou seja, fora da rede credenciada, a fim de evitar prejuízos ao seu desenvolvimento.

3. Ambos os embargos de declaração acolhidos.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0005051-53.2020.8.08.00014

Embargante/Embargada: Casa de Saúde São Bernardo S/A

Embargante/Embargado: P.H.S. (menor)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração interpostos contra o acórdão (id nº. 4625804) que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação de Casa de Saúde São Bernardo S/A e deu-lhe parcial provimento.

Em suas razões Pedro Henrique Stange aduz, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que se encontra sob pálio da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais Casa de Saúde São Bernardo S/A alega, em síntese, que há omissão no acórdão recorrido, na medida em que reconhece a necessidade de perpetuação do tratamento para o embargado, no entanto, sem esclarecer se este deve ser mantido/autorizado em rede credenciada.

Contrarrazões ofertadas por Pedro Henrique Stange requerendo que seja negado provimento ao recurso da parte contrária, compelindo o embargante a custear o tratamento do embargado na empresa Evoluir Clínica Integrada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e provimento de ambos os recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Razão assiste ao embargante Pedro Henrique Stange, pois, de fato, ao redistribuir os ônus sucumbenciais em razão da nova feição sucumbencial, o acórdão recorrido deixou de determinar expressamente a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, vício que deve ser sanado, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Quanto aos aclaratórios apresentados por Casa de Saúde São Bernardo S/A, a questão por ela ventilada traduz ponto relevante, pois afeta à forma de cumprimento do comando sentencial mantido pelo acórdão, devendo ser esclarecida.

Ao proferir o acórdão embargado esta e. Câmara Cível concluiu que “correta a sentença ao condenar o apelante a autorizar o tratamento de terapia pelo método ABA nos termos recomendados pelo médico assistente e a quitar ou reembolsar o apelado das sessões futuras, bem como repor as quantias já gastas com o tratamento.”.

Manteve-se, portanto, a sentença que acolheu a pretensão autoral e garantiu que que fosse dispensado ao requerente tratamento de Terapia Comportamental pelo método ABA que, ressalte-se, à época do ajuizamento da ação não era feito na rede credenciada.

Como exposto nas razões dos aclaratórios pelo plano de saúde embargante, a novel Lei nº 14.454/20221 compele as operadoras de plano de saúde a disponibilizarem rede credenciada hábil para o atendimento pretendido pelo beneficiário, motivo pelo qual, a requerida, Casa de Saúde São Bernardo S/A, afirma que agora dispõe de rede credenciada e capacitada para a condução da terapêutica pleiteada pela parte autora.

No entanto, a possibilidade de cumprimento ao não do acórdão recorrido na rede credenciada não pode ser discutida por meio do presente recurso, pois demanda efetiva comprovação de que o tratamento ora disponibilizado pela rede credenciada, de fato, mostra-se adequado e suficiente para atender à determinação judicial.

Como afirmou o requerente, diante da ausência de rede credenciada, há mais de 03 (três) anos seu tratamento vem sendo realizado na Evoluir Clínica Integrada, circunstância que lhe garantiu evolução satisfatória.

Não desconheço o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, posicionamento ao qual, inclusive, me filio.

Contudo, cuida-se de situação peculiar, que envolve o tratamento de criança de 09 (nove) anos de idade com Transtorno do Espectro Autista e que há mais de 03 (três) vem sendo tratado na mesma clínica, por força de decisão judicial.

Assim, há que se garantir que a rede recentemente credenciada à requerida encontra-se capacitada para dar continuidade ao tratamento do requerente, o que deverá ser discutido perante o juízo originário, na fase de cumprimento da sentença.

Assim, até que sobrevenha decisão dirimindo a referida controvérsia, deve ser mantido o tratamento da forma como vem sendo realizado pelo requerente, ou seja, fora da rede credenciada, a fim de evitar prejuízos ao seu desenvolvimento.

Por tais razões,
conheço dos embargos de declaração de Pedro Henrique Stange de dou-lhe provimento
, para determinar expressamente a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Ainda,
conheço e dou provimento aos embargos de declaração de Casa de Saúde São Bernardo S/A
, para sanar obscuridade e esclarecer quanto à forma de realização do tratamento do requerente, nos termos já expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.